Tribunal: TCU
Processo: 028.599/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1914/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 032.070/2023-3

Inteiro teor:
Acórdão 907/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento das determinações expedidas ao Ministério da Saúde (MS) por meio do Acórdão 1914/2024-TCU-Plenário , no âmbito de processo de representação (TC Processo 032.070/2023-3 ) que teve por objetivo apreciar a legalidade do pagamento de despesas com pessoal da saúde mediante recursos oriundos de emendas parlamentares que adicionam valores ao Sistema Único de Saúde (SUS); Considerando que o item 9.2 da referida decisão determinou àquele órgão que promovesse a adequação de seus normativos de modo a tornar expressa a vedação de pagamento de despesas com pessoal da saúde com recursos oriundos de quaisquer tipos de emendas parlamentares, ante seu caráter temporário e voluntário; Considerando, todavia, que, ao longo da instrução processual, sobreveio a publicação da Resolução 2/2025-CN, a qual alterou a Resolução 1/2006-CN e passou a prever expressamente a possibilidade de utilização de recursos de emendas parlamentares coletivas - de bancada e de comissão - para o pagamento de despesas com pessoal ativo em atividades de saúde; Considerando que, em sede de embargos de declaração opostos pelo Congresso Nacional no referido processo de representação, este Tribunal, mediante o Acórdão 2458/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria, tendo em vista a superveniência normativa, acolheu parcialmente o recurso com efeitos infringentes para tornar insubsistente o item 9.2 do Acórdão 1914/2024-TCU-Plenário ; Considerando que a referida alteração normativa e a subsequente decisão desta Corte em sede recursal exauriram a utilidade deste monitoramento, configurando a perda de seu objeto e a desnecessidade de continuidade do feito; Considerando, por fim, que o Ministério da Saúde já foi devidamente cientificado da desconstituição da obrigação de fazer anteriormente imposta; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e no art. 169, inciso V, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o processo, ante a perda de seu objeto, e encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução constante da peça 24, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal e ao Ministério da Saúde. 1. Processo TC- Processo 028.599/2024-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.